Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO (SÚMULA 43 DO STJ) E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu o autor não ter contrato firmado com a ré para prestação de serviços. Nada obstante, segundo afirmou, desde janeiro/2020 a requerida efetiva descontos em sua fatura de cartão de crédito indevidamente. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos, bem como a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

2. Trata-se recurso (ID 30453346) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) determinar a interrupção das cobranças; iii) condenar a ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 2.391,24, relativa ao dobro dos débitos indevidos, valor atualizado a contar do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

3. Nas razões recursais, alega a regularidade da cobrança, porquanto houve disponibilização do serviço ao autor. Alega que não houve comprovação de má-fé na cobrança realizada pela recorrente e, portanto, não há que se falar em devolução dobrada das quantias debitadas. Sustenta que os juros e correção monetária devem incidir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, determinar a devolução dos valores na forma simples.

4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade dos descontos ventilados na exordial.

5. Destarte, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos prova hábil a demonstrar a prévia contratação dos serviços pelo recorrido. Desse modo, verifica-se que a contratação e cobrança ocorreu por falha na segurança do serviço fornecido pela ré.

6. Assim, declarada a nulidade da contratação, é devida a restituição dos valores debitados no cartão de crédito do autor.

7. Ainda, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

8. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

9. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada.

10. Por fim, sobre o valor da condenação incide correção monetária a partir do desembolso e os juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), conforme consignado na sentença.

11. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.